Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702430-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA LESSA DE TOLEDO APELADO: MARCIA FERNANDA COSTA NUNES, RICARDO FERNANDO COSTA NUNES, GILBERTO COSTA NUNES, ANDRE LUIZ COSTA NUNES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O No ID 32542471, a ACEL – ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA requereu “a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS n.o 0702430-11.2020.8.07.0001, em trâmite na 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF, do crédito a ser recebido pela Executada, LUCIANA LESSA BRESSANE, sobre o total do valor atualizado desta ação, para sua devida quitação”. O pedido foi deferido na sentença prolatada nos autos, “no montante correspondente a cota parte que a requerida Luciana terá direito de recebimento” (ID 32542566 - fl. 4). A parte ré LUCIANA interpôs apelação e um dos requerimentos recursais visa à desconstituição da penhora deferida (ID 32542571). É o brevíssimo relato do necessário. Analisando detidamente os autos do processo eletrônico, verifica-se que a ACEL – ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA não foi cadastrada como terceira interessada nos autos, tampouco intimada para apresentar contrarrazões ao apelo, medida necessária para assegurar a efetivação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Antes, porém, a ACEL deve regularizar sua representação processual, uma vez que, apesar de juntados os substabelecimentos de ID 32542472 - fls. 2 e 3, não há a correspondente comprovação da outorga de poderes de representação da empresa peticionante aos substabelecentes. Desse modo, em atenção ao disposto no art. 76 do Código de Processo Civil - CPC, cadastre-se e intime-se a peticionante ACEL – ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, trazendo aos autos instrumento de procuração que revele, de fato, poderes de representação em Juízo pela signatária da peça de interposição do requerimento, Dra. ALYNE PEDREIRA DE ABREU, OAB/DF no 44.771. Feito isso, consigne-se que fica desde então intimada para, caso queira, oferecer de contrarrazões ao recurso, de acordo com o disciplinado no art. 1.010, § 1o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator